Tribunal: STF
Processo: RE 230684
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: Isenção constitucional da correção monetária
(ADCT, art. 47, § 3º, I): renegociação da dívida: expressão "débito
inicial" (inteligência).
Havendo renegociação da dívida, o valor a ser depositado
pelo devedor, nos termos do § 3º, I, do art. 47 ADCT, é o do
contrato original, firmado no período a que alude a regra geral do
caput do art. 47, que estende expressamente o benefício às
renegociações e composições.